Tribunal: TJSP
Processo: 2256267-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Revogação da assistência judiciária. Insurgência. Art. 99 do CPC/2015. Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade. Documentos apresentados que confirmam a alegação de hipossuficiência.

Agravo provido.